Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-24.2009.8.11.0079
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000979-24.2009.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELANTE), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), ALOISIO IRINEO JAKOBY - CPF: 423.682.519-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE HERCULES MARTINS registrado(a) civilmente como HERCOLIS MARTINS - CPF: 293.114.541-68 (APELADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), LUCIRIA FERNANDES DE REZEND - CPF: 284.132.021-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIRIA FERNANDES DE REZEND - CPF: 284.132.021-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Bom Jesus do Araguaia – MT contra sentença que
ju
lgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta contra
Hercolis
Martins, posteriormente substituído pelo seu espólio. O município alegou que o ex-prefeito não prestou contas do Convênio n.º 020/2008, firmado com o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), o que teria causado pre
ju
ízo
ao erário e impedido a captação de novos recursos.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão na prestação de contas pelo
ex-gestor
municipal configura ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, inciso VI, da Lei n.º 8.429/92, exigindo-se para tanto a comprovação do dolo específico.

III. Razões De Decidir

3. A caracterização do ato de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo específico do agente, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 e alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

4. O parecer da Procuradoria-Geral de
Ju
stiça corroborou a ausência de dolo específico e opinou pelo desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de
ju
lgamento
:

1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo específico do agente, não sendo suficiente a mera inobservância de deveres administrativos.

2. A omissão na prestação de contas, sem a demonstração de intenção deliberada de ocultar irregularidades, não caracteriza improbidade administrativa nos termos do artigo 11, inciso VI, da Lei n.º 8.429/92.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.429/92,
arts
. 1º, §§ 1º e 3º, 11, VI, 12, III e 17, § 11; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Ju
risprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199); STJ, REsp 1925180/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 13.10.2021; TJMT, Apelação Cível n.º 0000950-14.2013.8.11.0085, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Bom Jesus do Araguaia – MT
contra sentença proferida pelo
Ju
ízo
da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira – MT, que
ju
lgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta contra
Hercolis
Martins,
posteriormente
substituído pelo seu espólio
, representado pela inventariante
Luciria
Fernandes de Rezende Martins
.

O

Ju
ízo
sentenciante
ju
lgou improcedente a
demanda por não r
estar
demonstrado o dolo específico necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, consoante entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, motivo pelo qual
ju
lgou improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no artigo 17, § 11, da Lei 8.429/92 e no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o
Município de Bom Jesus do Araguaia sustenta
, em suas razões de apelação,

que a ausência de prestação de contas do convênio ensejou pre
ju
ízo
ao erário, considerando a obrigatoriedade de restituição dos valores ao órgão concedente.
Destaca que a omissão na prestação de contas resultou na inclusão do Município de Bom Jesus do Araguaia no Cadastro de Inadimplentes do Sistema de Gestão de Convênios (SIGCON).

Argumenta que restou demonstrado o elemento subjetivo caracterizador da conduta ímproba, na medida em que o ex-prefeito, de forma deliberada, descumpriu seu dever de ofício, mantendo-se inerte no âmbito administrativo, apesar de plenamente ciente de sua obrigação em prestar contas dos recursos repassados ao município.

Aduz, ainda, que tal conduta configura afronta aos princípios que regem a administração pública, nos termos do artigo 11, inciso VI, da Lei n.º 8.429/92, razão pela qual
requer
a reforma da sentença, com a consequente condenação do espólio de
Hercolis
Martins às sanções previstas no artigo 12, inciso III, da referida legislação.

Em co
ntramão
,
o
espólio do ex-prefeito
, em sua peça defensiva, afirma que
não restou demonstrado o dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 14.230/2021), ressaltando que o dever de prestar contas compete à administração municipal e não ao gestor individualmente.

Assevera que a responsabilidade pela prestação de contas recai sobre a gestão subsequente (2009-2012), uma vez que, conforme o Manual de Prática de Convênios, a prestação de contas deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes ao término do convênio.
P
ontua que
, na espécie,
o Convênio n.º 020/2008 possuía vigência até 31/12/2008, razão pela qual qualquer obrigação de prestação de contas deveria ser cumprida a partir de 01/01/2009, já sob responsabilidade da administração seguinte.

Defende que

havendo
eventual condenação, as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa
- LIA
, incluindo a multa civil, não
sejam transmitidas
aos herdeiros, nos termos da legislação vigente. Dessa forma, requer, alternativamente, que,
na hipótese
de reforma da sentença, seja afastada a aplicação da
reprimenda
prevista nos artigos 11 e 12, inciso I
I
I, da LIA.

A Procuradoria-Geral de
Ju
stiça, em parecer,
opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a mera irregularida
de na prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa sem a comprovação de dolo específico
, exigência
esta

estabelecida pelo

Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, constato que o recurso atende aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
e que não foram suscitadas questão preliminares,
de forma que passo ao exame do
mérito
da apelação.

Conforme relatado,
trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Bom Jesus do Araguaia – MT
contra sentença proferida pelo
Ju
ízo
da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira – MT, que
ju
lgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta contra
Hercolis
Martins,
posteriormente
substituído pelo seu espólio
, representado pela inventariante
Luciria
Fernandes de Rezende Martins
.

Narra a inicial que
o
requer
ido
, ora
A
pelado
, no exercício do cargo de gestor municipal durante o mandato de
2005 a 2008
, deixou de apresentar a devida prestação de contas referente ao
Convênio n.º 020/2008
, celebrado com o
Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
, no montante de
R$ 9.051,72
. Tal omissão teria ocasionado pre
ju
ízo
s ao Município, resultando na
restrição à captação de novos recursos públicos
.

O
magistrado primevo

ju
lgou improcedente a demanda por não restar demonstrado o dolo específico necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, consoante
orientação

fixad
a
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, motivo pelo qual
ju
lgou improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no artigo 17, § 11, da Lei 8.429/92 e no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
A
pelant
e
, em suas razões recursais
afirma que
“[...] prevalece no STJ o entendimento que o ato de improbidade administrativa que viola os princípios da administração, previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, dispensa a demonstração de
dano
ao erário ou de enriquecimento ilícito. [...]”
. (Id. 247606664 –
pdf
. 04)

Descreve que
“
[...] Está
mais que demonstrado que houve omissão por parte do
requer
ido
, gestor municipal à época dos fatos, em promover a competente prestação de contas referente ao Convênio 020/2008, firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da FEAS, no valor de R$ 9.051,72 reais, conforme documentação acostada na inicial. [...]”.
(Id.
247606664 –
pdf
. 05)

Assinala que
“
[...] Quanto
ao dolo, verifica-se que o elemento subjetivo caracterizador da conduta ficou demonstrado, porque, de forma deliberada, descumpriu o seu dever de ofício como gestor municipal, mantendo-se inerte no âmbito administrativo, apesar de conhecedor do seu dever constitucional de prestar contas dos recursos repassados ao município. [...]”
. (Id. 247606664 –
pdf
. 05)

Por conse
quência
, o
bservo que o
Município

pleiteia em seu apelo a condenação do
Recorrido

pelas condutas tipificadas nos
arts
.
11, inc. VI e art. 12, inc. III, todos
da Lei nº 8.429/
92,
in

verbis
:

“[...]
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão
dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
[...]

VI -
deixar
de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
[
...]

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: [...]

III -
na hipótese do art. 11 desta Lei
, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
ju
rídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos; [...]
”

Nesse ponto, i
mporta frisar
que o Supremo Tribunal Federal, ao
ju
lgar o ARE 843.989/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), fixou
p
os
icionamento
acerca da aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 nos casos de improbidade administrativa.

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma b
enéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa
ju
lgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em
ju
lgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o
ju
ízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
”

Sob esta ótica, aplicando o precedente
in
casu
tem-se que a conduta
s imputadas
a
o
R
ecorrido,
em
face
das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 exige
m
para a sua caracterização,
além da prova do efetivo pre
ju
ízo
ao erário, a
finalidade específica (dolo) do agente em ter causado
l
esão aos cofres públicos.

Neste viés,
a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.429/92 dispõe expressamente que o reconhecimento d
a conduta ímproba

exige a
efetiva demonstração
da intenção livre e consciente de produzir um resultado ilícito

tipificado nos
arts
. 9º, 10º e 11º

da

LIA
,
não bastando, portanto, a mera inobservância de deveres administrativos
ou a ocorrência de irregularidades de natureza formal
.

Acrescento que
o § 3º do artigo 1º
, da mencionada legislação
reforça essa diretriz ao dispor que:

“O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”.

Neste viés confrontando,
os dispositivos legais mencionados
,
resta
evidente
que a violação do princípio da legalidade, por si só, não configura ato de improbidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração do elemento subjetivo na conduta do agente para a caracterização da infração.

Denota-se que este raciocínio foi utilizado pelo
Ju
ízo
singular, sendo válida sua transcrição a seguir
(Id.
247606655
):

“[...]
A partir do que foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989, com repercussão geral (Tema 1.199), insta verificar a presença do elemento subjetivo dolo (
específico
) para a configuração do ato de improbidade administrativa (
inteligência do § 1º do art. 1º da Lei 8.429/92
).

“O dolo específico, especialmente para os fins de caracterização de ato de improbidade, é o ato eivado de má-fé. O erro grosseiro, a falta de zelo com a coisa pública, a negligência, podem até ser punidos em outra esfera, de modo que não ficarão necessariamente impunes,
mas não mais caracterizarão atos de improbidade
(GAJARDONI; CRUZ; FAVRETO, 2022:46).”

Nesse sentido, para configurar-se como ato de improbidade, imprescindível que a conduta comissiva ou omissiva seja dolosa,
não havendo espaço para a responsabilidade objetiva
(
STJ - REsp: 1925180 GO 2020/0236249-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 13/10/2021
).

In
casu
, não é possível afirmar que houve a
manifesta vontade
da parte ré em praticar ato visando fim proibido em nosso ordenamento. É dizer,
à luz dos termos da própria inicial, os quais fixam os limites da lide
, que não se verificou na conduta daquela má-fé, desonestidade, corrupção ou deslealdade para com a Administração Pública
[1]
.

Logo, inexistindo ato de improbidade por atipicidade da conduta culposa,
ju
lgo a demanda improcedente
; o que faço com fulcro no § 11 do art. 17 da LIA
[2]
. Consequentemente, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil,
extingo
o feito com resolução de mérito.

[...]”

Neste aspecto
, entendo ser oportuno mencionar
a convicção firmada

pe
lo d. Procurador de
Ju
stiça

em seu parecer opinativo

o qual
, igualmente ao posicionamento firmado em sentença,
deduzi
u
pela ausência d
o elemento subjetivo dolo no caso em comento
(Id.
249030661
-
pdf
. 02/03
):

“[...]
O
Apelant
e
busca a restituição do valor integral do convênio - R$ 9.051,72, mas, o processo não revela, claramente, conduta dolosa do então
requer
ido
, importando em vantagem indevida; enriquecimento ilícito; desvio ou locupletamento de recursos, incidindo nas disposições do artigo 11, VI Lei 8.429/92.

A análise das irregularidades sem a demonstração de elementos que indicam a obtenção de fins escusos não
autor
iza a responsabilização do agente público com fulcro na Lei de Improbidade Administrativa, tampouco permite a pretensão de ressarcimento fundado em violação de princípios (artigo 12, III).

O comando normativo disposto no artigo 11, VI da Lei nº 8.429/92 alterado pela Lei nº 14.230/2021 exige além da não prestação de contas, a vontade em ocultar irregularidades, o que não ficou demonstrado na ação.

A propósito: “Não evidenciado o dolo específico, a mera irregularidade ou ilegalidade por si sós, mostram-se insuficientes a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa.” (TJMT, Apelação Cível nº 00009501420138110085, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
ju
lgado em: 25/07/2023, DJE: 14/08/2023) (destacamos).

Ademais, o precedente
ju
risprudencial invocado pelo
recorren
te foi superado pela atual sistemática da norma de regência, tendo o Superior Tribunal de
Ju
stiça assentado a necessidade do dolo específico como condição de condenação, eis o teor: “A norma atual, no entanto, exige mais do que o dolo genérico, ela exige o especial fim de agir voltado à "obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros". Diante da ausência do atualmente exigido dolo específico, a improcedência dos pedidos deve ser ora reconhecida.” (
EDcl
no
AgInt
nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 954237/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
ju
lgado em: 15/10/2024) (destacamos)

Pelo desprovimento do apelo
[...]”

Isto pos
to
, a
nalisando os
elementos
probatórios
constantes do caderno processual
e, em consonância com o Parecer Ministerial,
de
preendo
que inexiste
m
provas
hábeis
a
desconstituir
a sentença
, porquanto
o
Autor
não obteve êxito em demonstrar que
o
s
Re
corrido
pratic
ou

conduta dolosa
de improbidade administrativa
.

Por conseguinte, diante da inexistência de responsabilidade imputável ao
A
pelado
, a consequência lógico-
ju
rídica impõe o afastamento dos sucessores à reprimenda da multa civil, postulada com fundamento no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa.

E
m caso
s
similar
es
, este E. Tribunal e
lucido
u
o seguinte
:

“
[...]
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LIA A AGENTES POLÍTICOS – AFASTADA – PRE
JU
DICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –
AUTOR
IZAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO REALIZADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – DOLO OU CULPA GRAVE – AUSÊNCIA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – DANO AO ERÁRIO – NÃO DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RATIFICAÇÃO.
A Lei n. 8.429/1992 aplica-se aos agentes políticos, que, na verdade, são espécies de agentes públicos, estando, assim, sujeitos à mesma disciplina destes, quanto à responsabilização por atos de improbidade administrativa.
O Supremo Tribunal Federal, ao
ju
lgar o RE n. 852.475/SP (Tema n. 897), fixou a tese de que as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, são
imprescritíveis.
A
procedência da pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, está vinculada à demonstração do ato ímprobo.

Inexistindo comprovação de que o agente público praticou ato de improbidade administrativa, bem assim a ocorrência de
dano
ao erário, mostra-se correta a sentença de improcedência do pedido, formulado na ação de ressarcimento.
(TJMT 0001389-50.2014.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Ju
lgado em 22/11/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021)
. [...]
”
[
g.n
]

“
[...]
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 10, CAPUT, I E VIII E ART. 11, CAPUT, I, DA LEI N. 8.429/92 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO
JU
LGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1.199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CON
JU
NTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS – ÔNUS DA PROVA DO
AUTOR
DA AÇÃO – DOLO NÃO EVIDENCIADO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

3. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.
[...]

5.
In
casu
, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais previstas na Lei nº 8.666/1993 para inexigibilidade de licitação não restou demonstrada a existência de dolo na conduta dos
Requer
ido
s, pois
não comprovada de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agentes públicos.

[...]
(
TJMT
0018816-23.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Ju
lgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024
)
.
[...]
”
[
g.n
.]

“
[...]
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

III. Razões de decidir:

3. Com o advento da Lei n. 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei n. 8.429/1992, passou-se a exigir a demonstração de dolo específico do agente para a condenação por ato de improbidade administrativa nas hipóteses de liberação irregular de verba pública ou omissão na prestação de contas. [...]
Tese de
ju
lgamento:
“Com a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, passou-se a exigir a demonstração de dolo específico na conduta do agente para configuração da prática de ato de improbidade administrativa.”

(N.U 1000071-65.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Ju
lgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/
2024)
[...]
”
[
g.n
.]

Ressalta-se, por fim, que a fundamentação deste voto está restrita aos fatos e às questões
ju
rídicas abordadas na sentença recorrida, os quais embasaram a decisão do
Ju
ízo
de origem para a prolação de seu
entendimento, posto que a análise sobre pontos não examinados na instância anterior configuraria indevida supressão de instância.

Ante ao exposto, em conformidade com o Parecer da Procuradoria-Ger
al de
Ju
stiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso de apelação
cível
interposto pelo
Município de Bom Jesus do Araguaia
,

para manter
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de condenar o
A
utor
ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não ficou comprovada a má-fé no a
ju
izamento da demanda, nos termos do art. 23-B, § 2º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025